Tribunal: CARF
Processo: 10715.004458/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.004458/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.573 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação. Assim, depois de realizado o lançamento com base nos
dados fornecidos pelo próprio contribuinte, torna-se dever deste apresentar as
provas e fazer a demonstração pontual dos erros em que porventura teria
incorrido a Fiscalização.
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DA CARGA. CARACTERIZAÇÃO.
O próprio registro extemporâneo da informação da carga materializa a conduta
típica da infração do art.107, IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966. A
penalidade que comina a prestação intempestiva de informação referente aos
dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é aplicada por
viagem do veículo transportador.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.004458/2010-15
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004458/2010-15

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 135.000,00, referentes à multa regulamentar por não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no
prazo estabelecidos pela Receita.
Conforme se descrição dos fatos, a interessada deixou de registrar os dados de embarque
de Declarações de Exportação no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos, conforme o disposto
no art. 37 da IN SRF n° 28/94.
Entendendo estar caracterizada a prestação de informação fora do prazo estabelecido pela
Receita Federal do Brasil, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00 por embarque, pelo
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque no Siscomex.
Regularmente cientificada a interessada apresentou impugnação que, em síntese,
apresenta os seguintes argumentos:
- Em razão do erro operacional de seu estabelecimento no Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro, as informações concernentes ao embarque das mercadorias foram fornecidas com
atraso, variável, em sua grande maioria, de 01 a 08 dias além do prazo concedido pela legislação
para a prestação das informações junto ao Siscomex, nos termos da tabela que acompanha o Auto
de Infração.
- Ao contrário do que faz crer a autoridade administrativa, não basta à mera inobservância
da legislação aduaneira para validar a imputação de multa. Mister que se configure a intenção
dolosa do agente em fraudar o controle aduaneiro, bem como o dano ao Erário incorrido, a fim de
justificar a imputação das multas capitaneadas pela legislação que regulamenta o comercio
exterior, o que não se apresenta no presente caso.
- A aplicação da pena de multa mostra-se de todo desarrazoada e desproporcional,
devendo na espécie se aplicado o artigo 654, do Regulamento Aduaneiro vigente época, Decreto
4.543/2002, o qual prevê a relevação de multa quando a infração não tenha resultado em falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos.
- O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se aplica às infrações
da mesma espécie, apuradas em uma mesma ação fiscal, a teoria da continuidade delitiva, de modo
que, ainda que se entendesse pela configuração da infração, esta somente poderia ensejar a
imputação de uma multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por todas as infrações apurados
na fiscalização.
Requer que o Auto de Infração seja julgado improcedente, com a consequente relevação
da multa, em razão da ausência de dolo ou prejuízo ao Erário, bem como por força da
desproporcionalidade entre a infração cometida e a sanção imposta; ou, em sede de pedido
eventual, na hipótese de configurada a infração, e não relevada a multa, que o crédito tributário
seja reduzido ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil, reais), mediante aplicação da teoria da
continuidade delitiva.
A 2a Turma da DRJ/FNS, acórdão no 07-24.402, deu parcial provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004458/2010-15

PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
A lei tributária, em sentido amplo, que comina penalidade aplica-se a ato ou fato
pretérito não definitivamente julgado quando for mais benéfica ao sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete as autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade
ou legalidade das normas tributárias que regem a matéria sob apreço, posto que essa
atividade é de competência exclusiva do Poder Judiciário; logo resta incabível afastar
sua aplicação, sob pena de responsabilidade funcional.
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A prestação intempestiva das informações relativas aos dados de embarque pelo
transportador e/ou de seu representante constitui infração tipificada no artigo 10, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 61 da Medida
Provisória 135/2003, convertida posteriormente na Lei 10.833/2003.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA EXAME.
A relevação de penalidade somente poderá ser exercida dentro dos limites e condições
estabelecidos em lei, e pela autoridade para tanto competente.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PENALIDADE
APLICADA POR VIAGEM EM VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A penalidade que comina a prestação intempestiva de informação referente aos dados de
embarque de mercadorias destinadas à exportação é aplicada por viagem do veículo
transportador.
INFRAÇÃO CONTINUADA. EMBARQUES DIFERENTES. MERA REITERAÇÃO
DA CONDUTA INFRAC1ONAL.
E incabível falar em infração continuada quando os atos caracterizadores da infração
não resultam do aproveitamento das condições objetivas que balizaram a prática das
infrações anteriores.
O auto de infração tipificou a conduta da autuada na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei n° 37/1966, em razão do descumprimento do prazo da obrigação acessória,
posto no art. 37 da IN/SRF n° 28/1994, alterado pelo art. 1° da IN/SRF n° 510/2005, que
dispunha que o “transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque
da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da
data da realização do embarque”. Ocorre que, posteriormente, a IN/SRF n° 28/1994 foi alterada
pela IN/RFB n° 1.096/2010, para alterar o prazo de 2 para 7 dias:
Art. 37. 0 transportador deve registrar, no Siscomex, os dados, pertinentes ao embarque
da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7 (sete) dias,
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004458/2010-15

contados da data da realização do embarque. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB n° 1.096, de 13 de dezembro de 2010)
Por isso, a decisão de piso aplicou o prazo dado pela IN/RFB n° 1.096/2020, com
fundamento no retroatividade benigna (art. 106, CTN). Dessa forma, foi dado parcial provimento
à impugnação, para redução da multa de R$ 135.000.00 para R$ 35.000,00.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta que:
(i) O auto de infração seria nulo por não comprovar as supostas infrações;
(ii) A infração não é objetiva, sendo necessário perquirir se houve dolo ou dano ao
Erário;
(iii) Deve ser aplicado o art. 654 quanto à relevação multa, tendo em vista a
ausência de dolo ou dano ao Erário;
(iv) A manutenção da multa ofende os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade;
(v) Aplica-se ao caso a teoria da continuidade delitiva.
E, ao final, requer o provimento do recurso.
A 1a Turma Especial deste CARF, no acórdão n° 3801-004.797, deu provimento
ao recurso voluntário, por reconhecer, de ofício, a ocorrência de denúncia espontânea:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS PENALIDADES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
INTEMPESTIVIDADE
NO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se o instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias de caráter
administrativo cumpridas intempestivamente, mas antes do início de qualquer atividade
fiscalizatória, relativamente ao dever de informar, no Siscomex, os dados referentes ao
embarque de mercadoria destinada à exportação.
Recurso Voluntário Provido.
Em seguida foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional, apontando
divergência de interpretação no tocante à possibilidade de aplicar a denúncia espontânea após a
alteração promovida pela Lei n° 12.350/2010, para afastar a exigência da multa pelo atraso na
prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada. O recurso foi provido em
parte pela 3a Turma da CSRF, acórdão n° 9303-003.551:
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004458/2010-15

Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
Então, foi determinado pela Câmara Superior que o autos retornassem para
julgamento de mérito das matérias alegadas no recurso voluntário, já que afastada a denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais de
admissibilidade, contudo dele se conhecerá apenas em parte, como exposto a seguir.
A autuação decorreu da “não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar”, nos termos do Decreto-Lei n° 37/66, art. 107,
inciso IV, alínea 'e'. Dispõe o referido dispositivo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Conforme relatado, não compõem a lide neste julgamento as seguintes matérias:
denúncia espontânea afastada pela 3a Turma da CSRF (9303-003.551) e a redução da multa de
R$ 135.000,00 para R$ 35.000,00 concedida pela DRJ/FNS, por não haver a interposição de
recurso de ofício em razão do valor da exoneração ser inferior ao limite de alçada.
Passe-se à análise das matérias postas no recurso voluntário.
(i) O auto de infração seria nulo por não comprovar as supostas infrações
Defende que a prova da infração não restou suficientemente demonstrada pela
autoridade administrativa, pois a tabela com os DDE, voos e datas é de autoria da fiscalização,
bem como não foram juntadas as telas do SISCOMEX referente às operações autuadas.
Não há razão nos argumentos, porquanto a planilha que acompanha o auto de
infração estampa o número das declarações - DDE, as datas dos embarques e as datas em que
foram enviadas as informações, bem como os dados dos voos. É sabido que tais dados são
inseridos de forma eletrônica no sistema pelo próprio contribuinte.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004458/2010-15

Ressalte-se que é incontroverso que foram efetivamente prestadas as informações,
mas a destempo. Observe-se trecho de petição da própria recorrente:

Outrossim, depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo
próprio contribuinte, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração pontual
dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Ademais, a autuação está fundamentada nos dispositivos legais que a regem e a
descrição dos fatos já conduz às situações jurídicas que desencadearam o lançamento.
Em suma, não há nulidades no auto de infração, já que ausente qualquer violação
às prescrições dos art. 142 do CTN, 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
(ii) A infração não é objetiva, sendo necessário perquirir se houve dolo ou
dano ao Erário
A multa foi aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória
relacionada ao comércio exterior, para sancionar o atraso na prestação das informações. Logo,
não há falar-se de aspecto subjetivo, por se tratar de infração que independe da intenção do
agente ou a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, consoante dispõe o art.
94 do DL n° 37/66 (art. 602 do Decreto n° 4.543/2002).
Dano ao erário não se confunde com dano pecuniário do ente público, já que nas
operações de comércio exterior, o bem jurídico tutelado é o controle das operações. Por isso, o
atraso na prestação da informação é infração por si só caraterizada como dano erário.
(iii) Aplicação do art. 654 quanto à relevação multa, tendo em vista a
ausência de dolo ou dano ao Erário
(iv) Manutenção da multa ofende os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
A multa prescrita pelo art.107, IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 atende ao
princípio da legalidade, conforme art. 5, II e art. 150, I da CF.
Por conseguinte, afastar a aplicação de dispositivo de lei válido e vigente ou
“relevar” é vedado na esfera administrativa, porque a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória (art. 142, CTN).
Na mesma toada, considerar a multa desproporcional ou desarrazoada implica em
análise de inconstitucionalidade, o que esbarra na Súmula CARF n° 2 e no art. 62 do RICARF.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.573 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.004458/2010-15

De toda a sorte, a relevação de multa é de competência única do Secretário da
Receita Federal do Brasil, por delegação do Ministro, nos termos do art. 40 do Decreto-Lei n°
1.042/1969, regulamentada pelo art. 736, do RA 2009.
Portanto, não conheço dessas matérias ventiladas no recurso.
(v) Aplica-se ao caso a teoria da continuidade delitiva
Não se reconhece a continuidade delitiva, diante da caracterização da infração
para cada embarque, cujos dados foram informados intempestivamente.
Observe-se que foram várias datas de voos, cujas informações foram prestadas a
destempo: 20.08.2007, 29.08.2007, 08.09.2007, 10.09.2007, 13.09.2007, 19.09.2007 e
27.09.2007.
Por fim, não há previsão legal para o pleito da Recorrente.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital